Tribunal: TJMT
Processo: 1021066-61.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021066-61.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL LORRAN DE SOUSA - CPF: 062.136.561-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO - CPF: 042.981.271-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO, “
PERMANÊNCIA, ESTABILIDADE, VÍNCULO ASSOCIATIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS
” NÃO DEMONSTRADOS,

TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E REDUÇÃO DAS PENAS - APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, MACONHA E EMBALAGENS PLÁSTICAS – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – DIVERSIDADE DE DROGAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – JULGADOS DO TJSC E TJSP – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE - VÍNCULO ESTÁVEL PARA TRAFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADO – ENUNCIADO CRIMINAL 5 - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – PRECEDENTE QUALIFICADO - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -

FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2 (METADE) – ARESTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS, READEQUAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E ESTABELECER O REGIME PRISIONAL ABERTO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas e embalagens plásticas, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A diversidade e forma de acondicionamento das drogas [pasta-base de cocaína e maconha fracionadas], somadas à apreensão de embalagens plásticas, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias, por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A condição de usuários não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008), cuja matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

“
Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
” (TJMT, AP nº 0000848-20.2019.8.11.0040).

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042).

Se os apelantes são primários, não possuem condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicavam às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa, impõe-se reconhecer a minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Por força do concurso de agentes [dois], da diversidade de drogas [maconha e pasta-base de cocaína] e da apreensão de instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [lâminas e embalagens plásticas], elege-se a fração redutora de 1/2 (metade) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1021066-61.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): DANIEL LORRAN DE SOUSA

ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DANIEL LORRAN DE SOUSA e ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1021066-61.2022.8.11.0003), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 172885252).

Os apelantes sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas; 2) “
as drogas apreendias seriam destinadas ao seu consumo
”; 3) “
as elementares de permanência, estabilidade, vínculo associativo e a divisão de tarefas [...]entre os recorrentes
” não foram demonstradas; 4) preencheriam os requisitos legais para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 172885272).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 172885275).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal — Tráfico ilegal de entorpecentes – art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida a dos crimes escrito nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 n/f do art. 386, VII do CPP – Alternativamente, desclassificação para art. 28 da Lei 11.343/06 – Alteração do regime fechado para o semiaberto – Provas produzidas em juízo sob contraditório e ampla defesa demonstram materialidade, caracterização e autoria delitivas – Sentença sustentada em provas dos autos — Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 176047181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 23/08/2022, por volta das 09h56min, na residência situada na Rua Florisvaldo Teixeira, n. 220, Bairro Loteamento Padre Ezequiel Ramim, nesta cidade, os denunciados DANIEL LORRAN DE SOUSA, ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO e TALICE MIKAELA SANTOS DE OLIVEIRA foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 53 (cinquenta e três) porções, perfazendo a massa de 8,12 g (oito gramas e doze centésimos do grama), e 03 (três) outras porções, pesando 8,62 g (oito gramas e sessenta e dois centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (53 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, as demais (03 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 71/74, ID 93697307.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados DANIEL LORRAN DE SOUSA, ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO e TALICE MIKAELA SANTOS DE OLIVEIRA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe. [...]

Adequando-se a conduta de DANIEL LORRAN DE SOUSA, ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO e TALICE MIKAELA SANTOS DE OLIVEIRA ao disposto no art. 33, caput , e art.

35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 172884788)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“[...] Diante das oitivas das testemunhas, os interrogatórios dos réus e a apresentação de alegações finais por ambas as partes neste ato, declaro encerrada a instrução processual e passo à prolação da sentença oralmente, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados DANIEL LORRAN DE SOUSA e ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO, qualificados nos autos, como incursos nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. No mais, JULGO IMPROCEDENTE a acusação quanto à ré TALICE MIKAELA SANTOS DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

DOSIMETRIA DE PENA DO RÉU DANIEL LORRAN DE SOUSA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) [...]

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravante a ser considerada. Ainda na segunda fase, considerando que o agente possuía idade inferior a 21 anos na data dos fatos, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para este crime em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) [...]

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravante a ser considerada. Ainda na segunda fase, considerando que o agente possuía idade inferior a 21 anos na data dos fatos, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES [...]

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, a qual torno DEFINITIVA, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Consigno que, consoante entendimento firmado no STJ, a primariedade do agente não obsta a fixação do regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade não superior a 8 anos (caso se considerasse aqui, a detração penal), pois as peculiaridades do caso indicam a especial gravidade, in concreto, dos fatos, sobretudo porque, além da condenação pelo delito de tráfico ilícito de drogas, houve a condenação pelo crime de associação para o tráfico, tendo sido evidenciado o envolvimento do sentenciado com organização criminosa neste caso, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz. [...]

DOSIMETRIA DE PENA DA RÉ ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) [...]

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravante a ser considerada. Ainda na segunda fase, e considerando que a agente possuía idade inferior a 21 anos na data dos fatos, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para este crime em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) [...]

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravante a ser considerada. Ainda na segunda fase, e considerando que a agente possuía idade inferior a 21 anos na data dos fatos, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas da ré, aplico a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, a qual torno DEFINITIVA, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Consigno que, consoante entendimento firmado no STJ, a primariedade do agente não obsta a fixação do regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade ainda que não superior a 8 anos, pois as peculiaridades do caso indicam a especial gravidade, in concreto, dos fatos, sobretudo porque, além da condenação pelo delito de tráfico ilícito de drogas, houve a condenação pelo crime de associação para o tráfico, tendo sido evidenciado o envolvimento do sentenciado com organização criminosa neste caso, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 172885252)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 172884761 – fls. 18/19), Laudo Pericial Preliminar (ID 172884761 – fls. 71/74) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.89833-01 (ID 172885199), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (ID 172884761 – fls. 10/12), Neizimar Magalhães de Souza, investigador de Polícia (ID 172884761 – fls. 14/16), Talice Mikaela Santos de Oliveira, codenunciada (ID 172884761 – fls. 25/27), Isabella Larissa Martins Camargo, apelante (ID 172884761 – fls. 32/34) e Daniel Lorran de Sousa, apelante (ID 172884761 – fls. 40/42).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (ID 172885250), Neizimar Magalhães de Souza, investigador de Polícia (ID 172885250), Daianna Eliza da Silva Santos, testemunha (ID 172885250), bem como os interrogatórios de Talice Mikaela Santos de Oliveira, codenunciada (ID 172885250), Isabella Larissa Martins Camargo, apelante (ID 172885250) e Daniel Lorran de Sousa, apelante (ID 172885250).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- os investigadores de Polícia Lauro Evaner Correa e Neizimar Magalhães de Souza, em ambas as fases da persecução penal, declararam que durante investigação do tráfico de drogas ocorrido na região conhecida como “Faixa de Gaza”, localizada na avenida Rui Barbosa, entre a rua Floriano Peixoto e a rua Rosa Bororo, em Rondonópolis/MT, identificaram a apelante ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO, conhecida como “Dama”, como responsável pela entrega de entorpecentes na citada região; visualizaram ISABELLA entregando a bordo de uma motocicleta Yamaha/Factor, cor preta; no dia 1º.7.2022, na rua XV de Novembro, abordaram ISABELLA após ela ter sido flagrada entregando drogas para um usuário, o qual empreendeu fuga ao visualizar a ação policial, sendo que nada foi encontrado com ela; informaram para a apelante que “
a avistamos entregando a droga ao usuário e que estávamos combatendo o tráfico de drogas naquele local e que se continuasse comercializando drogas ali seria presa
”; alguns dias depois, em novo monitoramento, constataram que ISABELLA estava morando com DANIEL LORRAN DE SOUSA, sendo que ambos faziam entregas de drogas na região da “Faixa de Gaza”, ISABELLA era a líder na venda e entrega da pasta base de cocaína; no dia 23.8.2022, receberam informações de que ISABELLA estava em posse de entorpecentes prontos para entrega; em ato contínuo, se dirigiram até a residência localizada à rua Florisvaldo Teixeira, nº 220, bairro Loteamento Padre Ezequiel Ramim, no município de Rondonópolis/MT, onde apreenderam 53 (cinquenta e três) porções de pasta-base de cocaína com peso de 8,12g (oito gramas e doze centigramas do grama), 3 (três) porções de maconha com massa bruta total de 8,62g (oito gramas e sessenta e dois centigramas) de maconha, 6 (seis) embalagens plásticas, 8 (oito) lâminas de barbear com resquícios de pasta-base de cocaína, uma máquina de cartão, 1 (um) caderno com anotações, R$ 10,00 (dez reais) em espécie e 5 (cinco) aparelhos celulares; DANIEL e ISABELLA residiam no mesmo imóvel e estavam associados ao tráfico; Dionatan Rodrigo de Almeida, conhecido como “Grego”, era o gerente da venda de pasta-base de cocaína na “Faixa de Gaza”, fornecendo o entorpecente para ISABELLA, a qual atuava na venda com DANIEL;

- DANIEL LORRAN DE SOUSA e ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO informaram que são usuários de drogas e negaram a prática delitiva (ID 172884761 – fls. 32/34 e fls. 40/42; ID 172885250).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais Lauro Evaner Correa e Neizimar Magalhães de Souza descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 53 (cinquenta e três) porções de pasta-base de cocaína com peso de 8,12g (oito gramas e doze centigramas do grama), 3 (três) porções de maconha com massa bruta total de 8,62g (oito gramas e sessenta e dois centigramas), 6 (seis) embalagens plásticas, 8 (oito) lâminas de barbear com resquícios de pasta-base de cocaína, uma máquina de cartão, 1 (um) caderno com anotações, R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro e 5 (cinco) aparelhos celulares, na residência dos apelantes.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas e embalagens plásticas, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A diversidade e forma de acondicionamento das drogas [pasta-base de cocaína e maconha fracionadas], somadas à apreensão de apetrechos comumente utilizados na preparação das drogas para venda [lâminas e embalagens plásticas], permitem aferir a destinação mercantil das substâncias, por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Destaca-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade, sendo que, “
no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internação
” (
MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392
).

Noutro giro, a versão dos apelantes de que as drogas se destinavam ao consumo próprio não se revela verossímil, ao se considerar que ambos realizavam entregas de entorpecentes, consoante depoimentos dos investigadores de Polícia [Lauro Evaner Correa e Neizimar Magalhães de Souza].

De toda sorte, a condição de usuários não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
.” (TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a pretensão absolutória/desclassificatória afigura-se improcedente.

Quanto à associação para o tráfico entre os apelantes, não se extrai da prova oral produzida [depoimentos dos policiais Lauro Evaner Correa e Neizimar Magalhães de Souza] a existência de vínculo estável para a traficância, embora comprovada a atuação de todos no tráfico de drogas.

O procedimento investigativo também não demonstrou a estabilidade e permanência, notadamente o período e a quantidade de campanas.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A propósito, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
.” (AP nº 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Logo, não se evidencia prova de existência dos requisitos para comprovar o crime [associação ao tráfico].

Desse modo, impõe-se a absolvição dos apelantes DANIEL LORRAN DE SOUSA e ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO da associação para o tráfico, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II).

Passam-se às revisões das dosimetrias do tráfico de drogas.

Do apelante DANIEL LORRAN DE SOUSA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

A juíza da causa afastou a minorante do tráfico privilegiado em virtude da responsabilização penal dela pela associação para o tráfico, por indicar dedicação à atividade criminosa específica. Porém, o apelante foi absolvido desse crime [associação para o tráfico], de modo que o fundamento adotado na sentença se encontra elidido.

O apelante DANIEL LORRAN DE SOUSA é primário, não possui condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa.

Anote-se que a quantidade de droga apreendida [8,12g de pasta-base de cocaína e 8,62g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Não bastasse, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Desse modo, o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Por força do concurso de agentes [dois], da diversidade de drogas [maconha e pasta-base de cocaína] e da apreensão de instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [lâminas e embalagens plásticas], elege-se a fração redutora de 1/2 (metade) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas de DANIEL LORRAN DE SOUSA, pelo tráfico de drogas, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis, pena imposta [inferior a quatro anos] e o reconhecimento do tráfico privilegiado (TJMT, Ap nº 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Da apelante ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO:

A juíza da causa fixou a reprimenda basilar em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena basilar foi transformada em provisória, ou seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos em oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, por ter sido condenada pela associação para o tráfico de drogas, o Juízo singular afastou a minorante do tráfico privilegiado.

Todavia, a apelante foi absolvida desse crime [associação para o tráfico], a elidir o fundamento utilizado na sentença.

A apelante ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO é primária, não possui condenações transitadas em julgado e inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa.

Atente-se que a quantidade de droga apreendida [8,12g de pasta-base de cocaína e 8,62g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Em outra ótica, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou entendimento de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022). Trata-se de jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em sistemática de julgamento de recursos repetitivos, a qual deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Logo, o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Sopesados o concurso de agentes [dois], a diversidade de drogas [maconha e pasta-base de cocaína], a apreensão de instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [lâminas e embalagens plásticas], a fração redutora de 1/2 (metade) deve ser aplicada (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas de ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO, pelo tráfico de drogas, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis, pena imposta [inferior a quatro anos] e o reconhecimento do tráfico privilegiado (TJMT, Ap nº 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) absolver os apelantes DANIEL LORRAN DE SOUSA e ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO da associação para o tráfico (Lei. 11.343/2006, art. 35), nos termos do art. 386, II, do CPP;

2) redimensionar as penas do tráfico de drogas de DANIEL LORRAN DE SOUSA e ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal de Rondonópolis [SEEU nº 2000229-42.2023.8.11.0064] para adequação do regime imposto ao apelante DANIEL LORRAN DE SOUSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023